Tribunal: TJDFT
Processo: 0734763-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SÁUDE. LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA. RECUSA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ROL DE PROCEDIMENTOS E TRATAMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM FIXADO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1. Os planos e seguros de saúde privados estão obrigados a fornecer os medicamentos de que necessita o paciente, conforme prescrição do médico assistente.
2. Não cabe ao plano de saúde negar o tratamento prescrito ao segurado sob o argumento de que não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual, já que a escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico.
3. A demora em autorizar o tratamento de doença grave e que pode levar o paciente à morte, provocando ansiedade, preocupação e aflição que foge das atribulações comuns na vida em sociedade gera danos morais indenizáveis.
4. O arbitramento da indenização por dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes.
5. Verificado que a parte sucumbente atua na modalidade autogestão, o valor atribuído à causa é elevado, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
6. Levando-se em consideração o moderado número de atos processuais praticados e tendo em conta que o feito tramitou por curto prazo, os honorários advocatícios arbitrados por equidade devem ser mantidos.
7. Apelações conhecidas. Parcialmente provida a interposta pelo Autor e não provida a Apelação da parte ré. Unânime.